Tribunal: TJSP
Processo: 1005979-39.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Acordo estabelecido entre as partes nos autos da ação do divórcio que estabelece de forma clara a divisão proporcional, no importe de 50% para cada parte, dos débitos decorrentes do financiamento do imóvel por eles adquirido – Período de carência concedido à varoa que tem início na data da separação de fato do casal – Dívidas do casal de responsabilidade de ambos,

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Acordo estabelecido entre as partes nos autos da ação do divórcio que estabelece de forma clara a divisão proporcional, no importe de 50% para cada parte, dos débitos decorrentes do financiamento do imóvel por eles adquirido – Período de carência concedido à varoa que tem início na data da separação de fato do casal – Dívidas do casal de responsabilidade de ambos, nos termos do acordo pactuado – Recurso desprovido.